Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-93.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento à apelação cível, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em que se reconheceu a revelia da parte ré, a falha na prestação dos serviços contratados, a restituição dos valores pagos e a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática quanto à distribuição do ônus da prova, à análise da prova produzida, à licitude e natureza jurídica do contrato, à existência de prazo contratual mínimo, à aplicabilidade do CDC, bem como quanto à finalidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da matéria já julgada.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria probatória, destacando os efeitos da revelia, a presunção relativa de veracidade das alegações iniciais e a ausência de prova apta a afastá-la, bem como a impossibilidade de consideração de documentos juntados pela ré revel apenas em grau recursal, à luz do art. 435, parágrafo único, do CPC, inexistindo omissão ou contradição.
5. As teses relativas à licitude do objeto contratual, à natureza jurídica do contrato, ao prazo contratual mínimo e à inaplicabilidade do CDC foram rejeitadas pelo acórdão, o qual expressamente reconheceu a falha na prestação do serviço e o enquadramento da relação como de consumo, configurando-se mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, o que não autoriza a integração do julgado.
6. O prequestionamento dos dispositivos legais indicados resta atendido pela mera oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados, afastando a necessidade de manifestação expressa sobre cada norma invocada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o; art. 435, p.u.
Jurisprudência relevante citada: n/a.